Tribunal: TJMT
Processo: 1000813-43.2022.8.11.0006
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000813-43.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES COSTA MARTINS - CPF: 531.758.241-53 (APELANTE), VITOR KARAVISCH DE MORAES REGO - CPF: 326.108.558-42 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES COSTA MARTINS - CPF: 531.758.241-53 (APELADO), VITOR KARAVISCH DE MORAES REGO - CPF: 326.108.558-42 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANIBAL AUGUSTO DOS SANTOS LEMOS - CPF: 369.935.698-17 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES C MARTINS - CNPJ: 32.942.559/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Indevido o cancelamento do plano de saúde, tendo em vista que o usuário solicitou a mudança na forma de pagamento, o que foi acatado pela operadora.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000813-43.2022.8.11.0006– COMARCA DE CÁCERES

APELANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

APELADA

: MARIA DE LOURDES COSTA MARTINS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de apelação interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela, em que julgou procedentes os pedidos iniciais, para confirmar a liminar e para restabelecer o plano de saúde da autora.

E, por fim, condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). (id. 140460297)

A apelante,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, sustenta ausência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço, tendo em vista que a rescisão do contrato se deu em total observância ao pactuado.

Afirma que a rescisão do contrato ocorreu em razão da inadimplência por mais de 60 (sessenta) dias por parte da autora.

Aduz que ambas as partes tem deveres e obrigações advindas do contrato, sendo o pagamento das parcelas do prêmio contratado uma das obrigações do segurado. Ora, Excelência, por mais que os argumentos utilizados pela autora, na tentativa de justificar tal inadimplência, não se pode acolher o pedido, pois é sabido que independente das situações sendo necessário cumprir com as devidas obrigações assumidas.

Alega que não houve má-fé por parte da seguradora, tampouco abusividade de sua conduta ou cláusulas contratuais, de modo que o cancelamento consubstanciado em inadimplência é perfeitamente lícito.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. (id. 140460299)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 140460304)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colhe-se dos autos que a ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela foi ajuizada tendo em vista o cancelamento do plano de saúde por alegada inadimplência do consumidor.

Consta da petição inicial, que a autora,
MARIA DE LOURDES COSTA MARTINS,
é consumidora beneficiária do plano de saúde 13556 - ESPECIAL 100, apólice nº 19506, matrícula 553 82986 0018 2986 0010, provido pela fornecedora Ré e sempre honrou todos os pagamentos dos prêmios.

Alegou ter entrado em contato com a ré apelante por e-mail, para modificar a forma de pagamento de seu plano de saúde, para débito automático, oportunidade em que a ré confirmou a alteração de forma de pagamento.

Contudo, não recebeu qualquer boleto referente ao mês de novembro/2021, o que levou a crer que tal mensalidade teria sido debitado em sua conta, como solicitado.

Aduz que foi surpreendida em 03/01/2022, com o aviso de cancelamento do plano, em razão do inadimplemento da fatura de novembro de 2021, o que motivou o ajuizamento da ação.

Ao receber a petição inicial e apreciar a liminar, a Juíza consignou:

“(...)

No que concerne à possibilidade de suspensão ou rescisão unilateral do plano de saúde, dispõe a Lei n. 9.656/98:

"Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

[...]

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência" [grifou-se].

Observa-se que a legislação de regência veda a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de assistência à saúde unipessoal ou familiar, com exceção da hipótese de fraude ou falta de pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, e apenas, e tão somente, se o consumidor for comprovadamente notificado.

Na espécie, em sede de cognição sumária, infere-se que na data de 26/10/21 a autora incluiu o pagamento do plano de saúde em débito automático (id. 75053127), sendo certo que por questões alheias a sua vontade não foi efetivado o pagamento do boleto de novembro.

Entretanto, a empresa requerida não teria notificado previamente a consumidora para regularizar a pendência, promovendo desde já o cancelamento do contrato em descompasso com a legislação vigente. (id. 75053131).

Assim, a despeito de estar comprovada a inadimplência, o que já foi sanado pela consumidora, certo é que a parte requerida não poderia ter suspendido a vigência do pacto sem a imprescindível notificação do consumidor, sob pena de violação da norma e do princípio da boa-fé objetiva, impondo-se, assim, o deferimento da liminar, especialmente para se assegurar o direito à saúde à consumidora idosa (92 anos).

(...)

Isso posto, decido:

a) Receber a peça exordial, eis que preenche os requisitos previstos no art. 319 e 320 do CPC e não incide em nenhuma das hipóteses do art. 330 do Código de Processo Civil

b) Deferir a liminar pleiteada, conforme argumentos lançados acima, para determinar o restabelecimento do plano de saúde da autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais) até o limite de R$5000,00 (cinco mil reais), forte no art. 300 CPC;

(...)”

Após a citação da apelante, a autora noticiou o descumprimento da liminar. (id. 140460265 e 14046074)

Realizada audiência de conciliação, foi infrutífera.

Apresentada contestação, a apelante justificou o cancelamento do plano de saúde em razão da inadimplência da autora.

Após impugnação, sobreveio a sentença de procedência dos pedidos iniciais e confirmação da liminar.

A apelante busca a reforma da sentença, sob o argumento de que a rescisão do contrato se deu em observância às cláusulas contratuais, em especial porque a autora estava inadimplente há mais de 60 (sessenta) dias.

Extrai-se dos autos que a apelada instruiu a petição inicial com os e-mails trocados com a apelante, no qual solicitou, em 03/11/2021, a alteração do pagamento, para débito automático, em conta por ela fornecida, e no dia 08/11/2021 obteve como resposta da seguradora a confirmação da alteração da forma de pagamento na forma solicitada (id. 75053128).

Já o documento de Id. 75053129 refere-se à carta de comunicação da falta de registro de pagamento, pertinente à competência de 11/2021, que foi postada em 03/01/2022 e, embora a apelante informe tratar de 2º aviso, não há nos autos comprovante acerca de comunicação anterior.

Verifica-se ainda do documento Id. 75053131, fornecido pela ora apelante, o registro como data fim do período de permanência no plano 04/01/2022, constando: “Motivo do fim do contrato: POR NÃO RENOVAÇÃO DO CONTRATO REALIZADO PELA SULAMERICA. Situação de adimplência: Inadimplente.”

Todavia, a apelante não trouxe aos autos prova a respeito da prévia notificação da apelada a respeito da mora, o que existe é apenas a carta registrada em 03/01/2022, sendo inequívoco o cancelamento do plano em 04/01/2022.

Sendo assim, apesar da inadimplência, esta ocorreu por falha da apelante, uma vez que não se atentou para a mudança solicitada pela apelada a respeito da forma de pagamento e também porque não enviou o boleto referente ao mês de novembro.

Importante registrar que a apelada efetuou o pagamento da fatura do mês de novembro.

Portanto, não merece reparos a sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em R$ 100,00 (cem reais) os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022